Tribunal: STF
Processo: Rcl 58432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A (nova denominação social da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020086-62.2014.5.04.0002), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista aforada em desfavor da Reclamada, ora Reclamante, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, deferindo o pagamento do adicional de periculosidade ao Autor/Reclamante desconsiderando a rubrica pertinente à RMNR e honorários assistenciais. 



    Irresignada com a referida decisão, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual teve negado provimento. 



    Ato contínuo, houve a interposição de Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Regimental ao Tribunal Superior do Trabalho requerendo a reforma da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade deferido no Juízo de Primeiro Grau. Ao julgar os embargos de declaração, em 16.03.2022, a Primeira Turma do TST aplicou multa à Agravante nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. 



    Irresignada, a Vibra Energia interpôs Recurso Extraordinário no intuito de ver apreciado o mérito do Agravo de Instrumento, sobrevindo decisão monocrática da Vice-Presidência do TST negando seguimento ao recurso. Assim, restou interposto Agravo Regimental, cuja decisão negou provimento ao Agravo, mas ainda não transitou em julgado. 



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, a depender da interpretação dada pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pelo autor será inexistente, bem como eventual liquidação será ZERADA. 



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. (nova denominação social de Petrobras Distribuidora S.A.) ao pagamento do adicional de periculosidade sem observar as repercussões nas demais parcelas nos autos da reclamação trabalhista nº 0020086-62.2014.5.04.0002 e sem determinar a suspensão do referido processo até a superveniência de decisão definitiva do STF, as autoridades reclamadas descumpriram o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/07/2018. (…).



    Diante da evidente necessidade da pacificação acerca da discussão e relevante controvérsia judicial sobre a parcela RMNR, instituída por meio de normas coletivas no ano de 2007, foi determinada a suspensão, no território nacional, de todos os processos que discutem a base de cálculo para apuração da RMNR, independente da fase processual que se encontrem. (…).



    Há necessidade de sobrestamento de todas as ações em que se discute a base de cálculo do adicional de RMNR – seja diretamente, seja por via reflexa, como é o caso da Reclamação Trabalhista nº 00-20086-62.2014.5.04.0002, em que o empregado teve reconhecido o direito ao pagamento do adicional de periculosidade. (…).



    Ainda, uma vez que há decisão proferida no STF com efeito erga omnes, a despeito da necessidade de sobrestamento das matérias que envolvem a discussão da interpretação de cláusulas de convenções coletivas de trabalho dos petroleiros, em que se assegurou o pagamento da parcela RMNR, ostenta natureza de ordem pública, visto que é matéria de interesse de toda a sociedade e, assim, se sobrepõe aos interesses dos particulares, ao passo que não há que se falar em preclusão.



    Desta feita, nos termos do acima exposto, como consequência lógica, resta claro que o adicional de periculosidade deferido ao reclamante envolve, inevitavelmente, a forma de cálculo da RMNR, razão pela qual o julgamento dessa questão prejudicial através da Medida Cautelar na Petição 7.755 exercerá efeitos na reclamação trabalhista nº 0020086-62.2014.5.04.0002, sendo necessário o pronunciamento deste MM Juízo, de plano, acerca da necessidade da suspensão do feito. 



    Desse modo, a decisão reclamada - acórdão que negou seguimento aos Embargos de Declaração em Agravo Interno da Vibra Energia S.A. (nova denominação social da Petrobras Distribuidora S/A) no processo nº TST-ED-Ag-AIRR-20086- 62.2014.5.04.0002, bem assim a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Agravo Interno que dele decorreu - devem ser cassadas por contrariar a autoridade deste C. Supremo Tribunal Federal e, por consequência, deve ser determinada a suspensão do referido processo, conforme estabelecido por este Excelso Tribunal, até a análise final e definitiva sobre a matéria.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “atos processuais nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020086- 62.2014.5.04.0002” e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º 0020086-62.2014.5.04.0002.”. (eDoc. 1, fls. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TST manteve o indeferimento da suspensão quando do julgamento do Agravo em Embargos de Declaração em Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (consulta ao site do TST):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MATÉRIA FÁTICA. BASE DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA RMNR. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 197. MULTA EM DECORRÊNCIA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se infere da decisão agravada, o acórdão turmário objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno no tocante ao adicional de periculosidade, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST e por ausência de prequestionamento em relação à base de cálculo da complementação da RMNR. Constata-se, portanto, que os fundamentos contidos no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário estão relacionados a requisito de admissibilidade de recurso destinado ao TST. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, consoante a tese fixada no Tema 197 do ementário temático de repercussão geral – no processo AI-752633, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.”.



    Entretanto, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter “a) horas extraordinárias, com reflexos; b) diferenças salariais pelo labor em regime de sobreaviso, com reflexos; c) diferenças salariais por equiparação, com reflexos; d) diferenças de adicional por tempo de serviço, com reflexos; e) adicional de periculosidade, com reflexos; e) adicional de transferência, com reflexos; f) incidência do art. 467 da CLT; g) depósitos do FGTS sobre os pedidos, com 40%; h) indenização pelos gastos oriundos da contratação de advogado; i) juros e correção monetária.”. (eDoc. 10, fl. 192). 



    O pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 20086-62.2014.5.04.0002, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0020086-62.2014.5.04.0002, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente